Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-13.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019951-13.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 699.966.101-44 (APELADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARCIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 412.097.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.

A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais Morais julgada parcialmente procedente para “
determinar a revisão das faturas questionadas nos autos relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019 considerando a média de consumo de 393,29 kWh, bem como declaro inexistente o valor que exceder o consumo de 393,29 kWh cobrado pela requerida nas faturas questionadas”
, além de condenar a ré à reparação de R$4.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso (setembro de 2019). E mais custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que
“o magistrado andou mal
ao determinar a revisão das faturas em discussão, sobretudo porque desconsiderou importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.”

Afirma que não praticou ato ilícito (suspensão do fornecimento de energia ou inscrição do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito) e que, portanto, não há comprovação de danos morais, já que a mera cobrança não é suficiente para ensejá-los.

Pleiteia a redução da quantia

arbitrada para R$500,00, visto que seria excessiva.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 121807555).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo com o propósito de revisão da fatura de energia elétrica de setembro, outubro e novembro de 2019 (R$1.581,83, R$948,26 e 1.099,95 e R$1.009,15, respectivamente, sendo duas relativas ao mês de outubro), pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses, de R$485,14kWh. Pleiteia também indenização por danos materiais e morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o refaturamento das contas de energia com base na média de consumo apurada pela perícia judicial, de 393,29kWh, e condenar a ré a R$4.000,00 de reparação por danos morais.

Esta recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente apurados mediante leitura no medidor, e que eventuais aumentos no consumo podem ser decorrentes de alterações na rotina da apelada.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

No caso dos autos, foi ordenada a realização de perícia para apuração da média mensal de consumo e se os valores cobrados são compatíveis com a média mensal (Id n. 121807510).

No quesito número 6, o perito consignou o seguinte:

“(...)

Analisando o gráfico, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, bem como janeiro, abril e maio de 2020 apresentaram valores registrados maiores que a simulação 2, portanto, demonstra que os referidos meses são incompatíveis com a carga instalada.”

(
sic

Id n. 121807538 – pág. 16).

Perguntado
“Se o valor cobrado nas faturas de setembro a novembro são compatíveis com a média mensal de consumo na residência”,
assim concluiu:

“Não. Podemos verificar nos gráficos a seguir que os consumos registrados para os meses de setembro a dezembro de 2019 apresentaram valores de até 4 vezes maior que o consumo estimado na simulação 1.

(...)

Assim sendo, o medidor registrou no mês de setembro de 2019 consumo de 1.544 kWh, aumento de 292,58% em relação a média estimada, para o mês de outubro de 2019 o consumo registrado foi de 922 kWh, aumento de 134,43%, já para o mês de novembro de 2019 o consumo registrado de 973 kWh representou aumento de 147,40%.”
(
sic

Id n. 121807538 – págs. 19/20).

Logo, há prova contundente do aumento exorbitante relacionado às faturas em discussão, e a apelante não refutou expressamente a conclusão da perícia quando teve oportunidade de fazê-lo, assentando apenas que
“o consumo faturado em setembro de 2019 é a recuperação de consumo até a retirada da irregularidade no medidor e que a requerida realiza a manutenção e vistoria periodicamente, conforme determinam as normas da ANEEL”,
matéria, inclusive, que não é objeto da lide, qual seja a recuperação de consumo em decorrência de irregularidade no aparelho, sendo, portanto, indevida a cobrança em questão.

Configurados o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta averiguar se a autora faz jus a danos morais.

No próprio documento trazido pela apelante aos autos, há prova de que houve desligamento do serviço de energia (Id n. 121814148 – pág. 1).

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou transtornos à apelada que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Por conseguinte, são flagrantes as condutas contrárias à lei, passíveis de reparação, que deve ser definida em importância que atenda a
os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostram-se adequados ao caráter pedagógico da medida, e não causam vantagem exagerada à apelada, os R$4.000,00 definidos na origem. Aliás, estão abaixo do que têm aplicado o STJ e esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

“APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.”

(
Apelação
Cível n. 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Eduardo Kraemer, julgado em 13/09/2017, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional”.
(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.
(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022